Tribunal: TJMT
Processo: 1019537-21.2019.8.11.0000
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-12-01
Data de publicação: 2022-12-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1019537-21.2019.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Liminar]
Relator:
DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MONIQUE FACCIN VILELA - CPF: 020.201.511-46 (ADVOGADO), PASQUALOTTO & PASQUALOTTO LTDA - CNPJ: 10.478.007/0007-62 (EMBARGADO), THALLES DE SOUZA RODRIGUES - CPF: 215.564.898-70 (ADVOGADO), EXCELENTISSIMO GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO (EMBARGANTE), SECRETÁRIO-CHEFE DA CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO (EMBARGANTE), SECRETARIO DE ESTADO DE FAZENDA (EMBARGANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO (EMBARGANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, ACOLHEU PARCIALMENTE OS EMBARGOS, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA –PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM — OMISSÃO CONSTATADA — FUNÇÃO INTEGRATIVA – NÃO ALTERAÇÃO DO RESULTADO — EMBARGOS ACOLHIDOS EM PARTE, SEM ATRIBUIÇÃO DE EFEITOS INFRINGENTES.

1.

Os Embargos de Declaração têm por finalidade aclarar obscuridade, resolver eventual contradição, suprir omissão encontrada ou, ainda, corrigir erro material.

2.

Na hipótese em exame, há omissão no acórdão, quanto ao exame da alegação de ilegitimidade passiva das autoridades apontadas como coatoras no mandado de segurança, motivo por que deve ser integrado o ponto.

3.

As demais questões foram devidamente debatidas no acórdão, sendo o caso de mero inconformismo com o resultado.

4.

Embargos de declaração acolhidos, em parte, sem efeitos modificativos.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Turma:

Trata-se de embargos de declaração, com efeitos infringentes, opostos pelo
ESTADO DE MATO GROSSO,
em

sede de mandado de segurança impetrado por Pasqualotto & Pasqualotto Ltda,

contra Acórdão que, à unanimidade, rejeitou a preliminar e, no mérito, concedeu a ordem para reconhecer a ilegalidade da imposição prevista no artigo 2º, V, do Decreto Estadual nº 273/2019, a fim de confirmar a medida liminar anteriormente concedida e possibilitar à impetrante a fruição do benefício fiscal instituído pela Lei nº 631/2019, independente de desistência da ação judicial nº 1003400-35.2019.811.0041, cuja discussão é o recolhimento da contribuição ao Fundo Estadual de Equilíbrio Fiscal.

Aduz, em linhas gerais, que o acórdão embargado padece de vício que deve ser sanado.

Alega que há no acórdão omissão porquanto “
o julgado não enfrentou as preliminares de mérito de (i) ilegitimidade passiva das autoridades coatoras e (ii) inadequação do mandado de segurança por demandar dilação probatória
”.

Verbera que “
conforme suscitado na defesa apresentada pelo Estado, as autoridades apontadas na inicial são parte ilegítimas, não é competência do Governador do Estado, do Secretário-Chefe da Casa Civil e do Secretário de Estado de Fazenda à arrecadação, fiscalização, concessão de benefício fiscal e/ou enquadramento de contribuinte em regime de recolhimento do ICMS
”.

Aduz que “
o acórdão também não enfrentou a questão da inadequação da ação por demandar dilação probatória, eventual ofensa ao direito líquido e certo suscitado na inicial não está corroborado por prova pré-constituída
”.

Ainda, que o julgado “
não ponderou sobre a permissão contida no § 4º do art. 3º da Lei Complementar nº 160, de 7 de agosto de 2017, e § 2º da Cláusula Décima do Convênio ICMS 190/17, de 15 de dezembro de 2017, que autoriza a unidade federada concedente revogar ou modificar o ato concessivo ou reduzir o seu alcance ou o montante das isenções, dos incentivos e dos benefícios fiscais ou financeiro-fiscais antes do termo final de fruição; e, ainda, no art. 55 da LC 631/2019, segundo o qual fica o Poder Executivo autorizado a editar os atos necessários para operacionalização do disposto nesta Lei Complementar
”.

Requer seja acolhido o recurso para sanar a omissão alegada, acolhendo a preliminar de ilegitimidade passiva das autoridades impetradas e inadequação da via eleita por demandar dilação probatória, ou, seja denegada a segurança por ausência de direito líquido e certo.

Tempestividade certificada no Id. 149106666.

Contrarrazões pela rejeição do recurso (id. 150284182).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Os embargos são tempestivos, conforme atesta certidão nos autos, motivo por que os conheço.

O acórdão embargado restou assim ementado:

MANDADO DE SEGURANÇA – REQUISITO CONDICIONANTE A FRUIÇÃO DE BENEFÍCIO FICAL À DESISTÊNCIA DE AÇÕES SOBRE O FUNDO ESTADUAL DE EQUILÍBRIO FISCAL (FEEF) – ARTIGO 2º, V, DO DECRETO Nº 273/2019 QUE INSERIU ALTERAÇÕES NO RICMS E EXTRAPOLOU OS LIMITES REGULAMENTARES DA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 631/2019 – MITIGAÇÃO AO DIREITO SUBJETIVO DE AÇÃO DO CONTRIBUINTE – DIREITO CONSTITUCIONAL AO LIVRE ACESSO À JUSTIÇA E LEGALIDADE – ARTIGO 5º, XXXV, E ARTIGO 37, CAPUT, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – VIOLAÇÃO DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO – EVIDENCIADO – SEGURANÇA CONCEDIDA.

1. Afigura-se ilegal a disposição contida no artigo 2º, V, do Decreto Regulamentar Estadual nº 273/2019, uma vez que extrapola o limite constitucional do poder de regulamentar ao criar condição sine qua non para fruição de benefício fiscal, além do conteúdo da Lei Complementar Estadual nº 631/2019.

2. Configurada está a violação do direito líquido e certo da impetrante de formalizar a migração necessária à fruição de benefício fiscal criado pela Lei nº10.709/2018, independente da desistência de ações judiciais em que se discute a contribuição ao Fundo Estadual de Equilíbrio Fiscal (FEEF), porquanto viola os princípios constitucionais do livre acesso à justiça e legalidade, previstos no artigo 5º, XXXV e 37, caput, da Constituição Federal.

3. Segurança concedida.

Pois bem. O móvel processual em exame serve para impugnar os vícios de obscuridade, contradição, omissão ou de erro material. Nos dois primeiros, são destinados a permitir o esclarecimento da decisão judicial; na omissão, tem por fim a integração da decisão e; no último, a correção de erro material, consistentes em equívocos (materiais) sem conteúdo decisório propriamente dito, por exemplo, erros de grafia, de nome, valor e etc., conforme hipóteses enumeradas pelo artigo 1.022 do Código de Processo Civil, verbis:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º”.

Trata-se de meio expressamente vinculado aos contornos acima delineados, sendo, pois, inviável o seu manejo para rediscussão do pronunciamento jurisdicional.

No caso, a parte embargante alega omissão no acórdão quanto à preliminar de ilegitimidade das autoridades coatoras, o que, de fato, não ocorreu. Logo, constatada a omissão, é de rigor a sua análise.

A embargante alega que “
as autoridades apontadas na inicial são parte ilegítimas, pois não é competência do Governador do Estado, do Secretário-Chefe da Casa Civil e do Secretário de Estado de Fazenda à arrecadação, fiscalização, concessão de benefício fiscal e/ou enquadramento de contribuinte em regime de recolhimento do ICMS
”.

Pois bem.

O ente público estadual defende que o Governador, o Secretário-Chefe da Casa Civil e o Secretário de Estado de Fazenda de Mato Grosso não são partes legítimas para figurarem no polo passivo da ação mandamental, porque, embora tenham assinado o Decreto n. 273/2019, não são responsáveis pela sua execução.

Sabe-se que a autoridade coatora é aquela responsável pela prática do ato impugnado ou da qual emane a ordem para sua prática, como estabelece o artigo 6º, § 3º, da Lei nº 12.016/09: “
Considera-se autoridade coatora aquela que tenha praticado o ato impugnado ou da qual emane a ordem para a sua prática
”.

Com isso, a alegação da
parte embargante deve ser rejeitada, já que não se discute a concessão, ou não, do benefício fiscal, mas a legalidade da exigência de desistir das ações, referentes ao FEEF, para migrar para o novo sistema, prevista no Decreto que foi subscrito pelas autoridades Impetradas.

Dessa forma, a preliminar de ilegitimidade passiva não merece ser acatada.

Esta e. Turma já possui entendimento nesse sentido:

DIREITO CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO – MANDADO DE SEGURANÇA –
PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E DE PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE PROCESSUAL – REJEIÇÃO –
BENEFÍCIO FISCAL – LEI COMPLEMENTAR N. 631/2019 – FRUIÇÃO CONDICIONADA À DESISTÊNCIA DE AÇÕES SOBRE O FEEF – ARTIGO 14-B, §1º, III, DO DECRETO N. 273/2019 – ILEGALIDADE – EXTRAPOLAÇÃO DOS LIMITES REGULAMENTARES – MITIGAÇÃO AO DIREITO SUBJETIVO DO CONTRIBUINTE NA DISCUSSÃO SOBRE O FUNDO CRIADO PELO GOVERNO – DIREITO DE AÇÃO – PREVISÃO NA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – INDEPENDÊNCIA DE ATOS – VIOLAÇÃO DO DIREITO LÍQUIDO E CERTO – SEGURANÇA CONCEDIDA.

Em razão de a ação mandamental questionar a legalidade do Decreto n. 273/2019, subscrito pelas autoridades constantes do polo passivo, não há falar em ilegitimidade passiva.

(...). (TJ/MT, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas, mandado de segurança nº 1019574-48.2019.811.0000, relator Desembargador Márcio Vidal, Dje 7/10/2020).

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL –
PRELIMINARES DOS IMPETRADOS: 01 ILEGITIMIDADE PASSIVA – DEMONSTRAÇÃO DE QUE O ATO IMPUGNADO FOI PRATICADO PELAS AUTORIDADES IMPETRADAS AS QUAIS POSSUEM COMPETÊNCIA PARA CORRIGI-LO – ILEGITIMIDADE NÃO CONFIGURADA
– 02 NÃO CABIMENTO DE AÇÃO MANDAMENTAL CONTRA ATO GENÉRICO E ABSTRATO (LEI EM TESE) – DEMONSTRAÇÃO NOS AUTOS DE APLICAÇÃO CONCRETA DO ATO IMPUGNADO – SÚMULA 266 DO STF NÃO AMOLDÁVEL AO CASO – PRELIMINARES REJEITADAS - MÉRITO: FRUIÇÃO DE BENEFÍCIO FISCAL PREVISTO NA LEI COMPLEMENTAR N. 631/2019 – CONDICIONAMENTO À DESISTÊNCIA DE AÇÕES SOBRE O FEEF ESTABELECIDO PELO DECRETO N. 273/2019 –ALTERAÇÕE NO REGIMENTO DO ICMS E EXTRAPOLAÇÃO DOS LIMITES DE REGULAMENTAR DO DECRETO – DESOBEDIÊNCIA AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE E AO DIREITO DE AÇÃO PREVISTO NO ARTIGO 5, XXXV, DA CF/1988 – DIREITO LÍQUIDO E CERTO VIOLADO – SEGURANÇA CONCEDIDA.

Mandado de segurança impetrado para que seja reconhecida a ilegalidade do ato tido como coator, consistente da edição do Decreto Regulamentar n. 273/2019, que prevê como condição para concessão/migração de benefício fiscal previsto na LC 631/2019, que o contribuinte desista das ações judiciais que questionam a licitude do recolhimento ao Fundo Estadual de Equilíbrio Fiscal - FEEF/MT, condição essa, não prevista na legislação de regência.

Se o ato tido como coator foi praticado pelas autoridades tidas como coatoras, as quais possuem competência para corrigi-lo, não há que se falar em ilegitimidade passiva.

Quando o ato (norma) impugnado teve aplicação concreta em relação à parte Impetrante, não estamos diante de ação mandamental impetrada contra ato genérico e abstrato, sendo, dessa forma, inaplicável a Súmula 266 do STF, que estabelece que “não cabe mandado de segurança contra lei em tese”.

O decreto, como norma secundária, cuja função é meramente regulamentar, não cabe inovar na ordem jurídica, dispondo de modo contrário ao que prevê a lei, norma primária e, hierarquicamente, superior, sob pena de ofensa ao princípio da legalidade.

A norma que exige, para concessão do benefício fiscal, que o contribuinte desista de ação judicial relacionada à licitude do recolhimento ao Fundo Estadual de Equilíbrio Fiscal de Mato Grosso (FEEF/MT) viola o direito de ação previsto no artigo 5º, XXXV da Constituição Federal de 1988.

Direito líquido e certo violado. Segurança concedida. (TJ/MT, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, mandado de segurança nº 1019572-78.2019.8.11.0000, relator Desembargador Mário Roberto Kono de Oliveira, Dje 27/08/2020)

Deste modo, sanando a omissão apontada, rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva do
mandamus
.

Por outro lado, quanto à alegada omissão acerca da “
inadequação do mandado de segurança por demandar dilação probatória”,
não prospera, porquanto a matéria foi analisada e fundamentadamente decidida no Acórdão embargado. Transcrevo trecho do voto embargado, cuja questão foi tratada:

“PRELIMINAR DE INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA

De início, no caso, conforme acima transcrito, verifico que o ato normativo impugnado apresenta efeitos concretos na esfera jurídica da

impetrante, uma vez que veda a sua inserção no benefício fiscal pretendido.

Logo, não se aplica a Súmula nº 266 do Supremo Tribunal Federal quanto ao não cabimento de mandado de segurança contra lei em tese.

No ponto, já se posicionou este Sodalício:

REEXAME NECESSÁRIO DE OFÍCIO. RECURSO DE APELAÇÃO. TRIBUTÁRIO. ICMS. MANDADO DE SEGURANÇA. PRELIMINARES. FALTA DE INTERESSE DE AGIR. CARÊNCIA DE AÇÃO. DECADÊNCIA.

AFASTADAS. MÉRITO. TRIBUTAÇÃO SOBRE OPERAÇÕES INTERESTADUAIS NÃO PRESENCIAIS REALIZADAS POR CONSUMIDOR FINAL NÃO CONTRIBUINTE DE ICMS. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICO-TRIBUTÁRIA CONFIRMADA. ADI Nº 4.628/DF. PROTOCOLO ICMS Nº 21 DECLARADO INCONSTITUCIONAL. DECRETO Nº 312/2001 NÃO SE OPERACIONALIZA. SENTENÇA RATIFICADA. RECURSO DESPROVIDO.

A regra contida ao art. 14, § 1º, da Lei nº 12.016/2009, é de caráter especial, pertinente a todos os casos de impetração de Mandado de Segurança, não se lhe aplicando as disposições

similares presentes no diploma processual comum. Este Tribunal tem caminhado a largos passos no sentido de firmar entendimento de que, diante dos efeitos concretos gerados sobre a incidência tributária do Estado, em virtude do

Protocolo nº 21/2011 da CONFAZ, é cabível a ação mandamental para proteção a lesão de direito da empresa contribuinte (impetrante), afastando-se a incidência da Súmula 266/STF, pelo que deve ser repelida a preliminar de carência de ação por inadequação da via eleita. Não há substrato do qual o Decreto nº 312/2011 possa retirar fundamento para sua operacionalização, pois o sistema de tributação de ICMS sobre operações interestaduais não presenciais realizadas por consumidor final não contribuinte (Protocolo ICMS nº 21) restou eivado de inconstitucionalidade. (RNS 0053577-93.2014.8.11.0041, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado

em 14/05/2018, Publicado no DJE 29/05/2018)

Deste modo, REJEITO a preliminar de inadequação da via eleita. (...)”. (Id. 146313196).

Ainda, sobre as demais questões suscitadas omissas: “
permissão contida no § 4º do art. 3º da Lei Complementar nº 160, de 7 de agosto de 2017, e § 2º da Cláusula Décima do Convênio ICMS 190/17, de 15 de dezembro de 2017, que autoriza a unidade federada concedente revogar ou modificar o ato concessivo ou reduzir o seu alcance ou o montante das isenções, dos incentivos e dos benefícios fiscais ou financeiro-fiscais antes do termo final de fruição; e, ainda, no art. 55 da LC 631/2019, segundo o qual fica o Poder Executivo autorizado a editar os atos necessários para operacionalização do disposto nesta Lei Complementar
”, a matéria está inserida na apreciação do mérito ação, uma vez que trata das normas mencionadas em relação ao direito do impetrante de usufruir do benefício fiscal previsto na Lei Complementar nº 631/2019, à renúncia de todas as impugnações e ações administrativas e/ou judiciais que versem sobre benefícios fiscais.

Em conclusão, no ponto, a finalidade dos presentes embargos de declaração dissocia da sua função jurídico-processual, sendo o caso de inconformismo.

Dessa forma, suprida a omissão quanto à preliminar de ilegitimidade passiva, deverá ser apenas com função integrativa.

Em face do exposto, ACOLHO, EM PARTE, os embargos de declaração para sanar a omissão apontada, sem atribuir-lhes efeitos infringentes, tão só para integrar a fundamentação sobre a preliminar de ilegitimidade passiva.

É como voto.

Juiz

Antônio Veloso Peleja Júnior

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/12/2022